Tribunal: TJMT
Processo: 1012590-63.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012590-63.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 513.704.761-91 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), CASSIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 000.327.160-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1012590-63.2024.8.11.0003

APELANTE
:
REINALDO MARTINS DOS SANTOS

APELADO
S
:

BANCO BMG SA
,
BANCO SAFRA S.A
,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
BANCO BRADESCO S.A.
,
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
IMPROCEDENCIA.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. CONSTITUCIONALIDADE. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL LEGALMENTE ESTABELECIDO. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

2. O autor, agente de soluções em telecomunicações, percebe renda bruta mensal de R$ 3.352,74, resultando em valor líquido de R$ 1.841,30 após descontos legais, e alega possuir despesas mensais fixas de R$ 2.525,00.

3. O apelante sustenta a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, argumentando que tal valor seria insuficiente para garantir a dignidade da pessoa humana e não considera a situação socioeconômica individual.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante se enquadra na condição de superendividado nos termos da Lei no 14.181/2021, considerando o parâmetro de mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022.

III. Razões de decidir

5. A Lei no 14.181/2021 estabelece um procedimento específico para repactuação de dívidas, aplicável às pessoas que, devido ao comprometimento desproporcional de sua renda mensal com obrigações pecuniárias, têm vulnerado seu mínimo existencial.

6. O superendividamento, conforme o §1o do art. 54-A do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

7. O Decreto no 11.150/2022, que regulamenta a preservação do mínimo existencial para fins de prevenção e tratamento do superendividamento, estabelece expressamente em seu art. 3o que o mínimo existencial corresponde à renda mensal equivalente a R$ 600,00.

8. No caso concreto, mesmo após os descontos, o valor remanescente da renda do apelante permanece acima do mínimo existencial legalmente estabelecido.

9. O apelante não demonstrou quanto efetivamente é descontado de sua conta pelos credores, impossibilitando a verificação precisa do comprometimento de sua renda.

10. Não estando caracterizada a situação de superendividamento nos termos legais, não há desacerto na sentença que julgou improcedente a ação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Tese de julgamento: "1. O mínimo existencial para caracterização do superendividamento é aquele definido na regulamentação específica, atualmente fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 2. Não se caracteriza o superendividamento quando, mesmo após os descontos, o valor remanescente da renda do consumidor permanece acima do mínimo existencial legalmente estabelecido."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REINALDO MARTINS DOS SANTOS

na
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada em face de
BANCO BMG SA, BANCO SAFRA S.A, NU
FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e ITAU UNIBANCO S.A.
,
contra a sentença
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixadas
1
5
% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98,
§ 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta
o apelante que
o Decreto no 11.150/2022 é inconstitucional, pois fixa o mínimo existencial em valor insuficiente para garantir a dignidade da pessoa humana.

Argumenta que o conceito de mínimo existencial não se confunde com o valor necessário para manter o padrão de vida da parte antes ou durante o superendividamento, e que a garantia de R$ 600,00 a qualquer família brasileira sem considerar a situação socioeconômica e individualizar as necessidades básicas de sobrevivência não representa interpretação harmônica com os valores constitucionais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BRADESCO SA (ID 328514947), BANCO SAFRA SA (ID 328514948), NU FINANCEIRA SA (ID
328514950
)
,
BANCO BMG SA (ID 328514951)
e ITAÚ UNIBANCO S/A
(ID
328514957
)
, todos pelo desprovimento do recurso.

Sem
contrarrazões
pelo

BANCO ITAU CONSIGNADO
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da petição inicial que
o autor
, ora apelante, ajuizou a presente
Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021
em razão de
não possui
r
recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Alega o autor que é agente de soluções em telecomunicações I, percebendo mensalmente a quantia de R$ 3.352,74 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) a título de renda bruta, e que após os descontos legais, resta o valor líquido de R$ 1.841,30 (mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos).

Embora não
discrimine na sua petição inicial as dívidas que possui com as requeridas, tampouco mencione o valor
das parcelas de cada contrato ou o
total do débito, consta Relatório de Empréstimos e financiamentos S
CR constante no ID 328514421 as seguintes dívidas:

ITAU UNIBANCO S/A -
R$ 9.675,84

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
-
R$ 1.948,08

BANCO BRADESCO S.A.
-
R$ 2.977,41

NU FINANCEIRA S.A. -

R$ 1.821,72

BANCO SAFRA S.A.
-
R$ 410,77

BANCO BMG S.A. - R$ 2.673,58

Segundo o autor
,
cujas despesas mensais fixas perfazem
R$ 2.525,00
, em razão dos descontos efetuados pelos demandados em sua conta corrente, não consegue ter acesso a praticamente nenhum valor de seu salário.

Por esse motivo, ajuizou a presente ação,
requerendo a limitação dos descontos a 30% de seus vencimentos líquidos.

Pois bem.

Com efeito, a Lei n.
14.181/2021
(
Lei do Superendividamento) promoveu
altera
ções no C
DC
,
de maneira a estabelecer
um rito específico
capaz de
possibilita
r
a repactuação de dívidas perante os credores,
àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento,
ser
á
observad
a, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase
de conciliação,
com
a presença de todos os credores das dívidas
enquadradas
como superendivida
mento
, oportunidade
em
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador
instaura o
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
nos termos do ar.104-B do CDC
.

Nesse contexto, segundo
preceitua o §1o do art.54-A do CDC, incluído pela referida Lei n. 14.181/2021,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos
termos da regulamentação
.”

E nesse particular,
o
Decreto n 11.150/2022
– que r
egulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
–, estabelece expressamente no seu, art.
3o que,
“no
âmbito da prevenção, do tratamento
e da conciliação administrativa ou judicial
das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)”

Assim, deve o autor demonstrar a falta de condições financeiras para arcar com as dívidas contratuais e os serviços básicos
sem comprometer seu mínimo existencial.

O fato, porém, é que na hipótese, os percentuais de comprometimento da renda líquida alegados
e demonstrados
na petição inicial não admitem o estado de superendividamento.

Conforme documentos juntados aos autos
(ID
328514420
)
, o apelante possui rendimentos mensais brutos de R$ 3.352,74 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) como agente de soluções em telecomunicações I, sendo que após os descontos legais

como IR e INSS
, resta o valor líquido de R$ 1.841,30 (mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos).

Assim, conquanto alegue que suas despesas básicas somam R$
2.525,00
, o que resulta em um saldo negativo mensal,
o fato é que
não demonstrou quanto é descontado da sua conta pelos credores
e
,
após os descontos
legais
, o valor remanescente de sua renda permanece acima do mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023, que é de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença que julgou improcedente a ação em razão de
a autora não se enquadrar na condição de super
endividada
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo
e majoro os honorários recursais para
20
% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025